Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745377-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA ARAGAO AGRAVADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso intitulado “agravo regimental” interno interposto contra suposta decisão monocrática que “indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação da hipossuficiência do Agravante, mesmo este tendo juntado seu IMPOSTO DE RENDA. Restou entendido que o fato de o Agravante ter comprado uma casa no valor acima de 300 mil reais e possuir uma moto no valor de sete mil, este teria condições de arcar com as custas do processo”. Assinala que “a referida decisão não observou os requisitos legais e jurisprudenciais que regem a concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual se torna necessário o presente agravo”. Ao final, requer: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reformada a decisão monocrática e concedidos os benefícios da justiça gratuita ao Agravante; b) Caso não seja esse o entendimento, que o feito seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, conforme determina o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. c) A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que o Agravante possa prosseguir com a demanda sem o recolhimento das custas processuais até o julgamento final deste agravo. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o recorrente não pleiteou tutela de urgência no agravo de instrumento interposto, razão pela qual a decisão ao ID 65493012 se limitou a receber o recurso e intimar a parte agravada para contrarrazões, in verbis: Nos termos do art. 1.015, V, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. As contrarrazões foram apresentadas ao ID 66189044 e o recurso de agravo de instrumento foi julgado, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em contrarrazões, o agrado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de indicação dos nomes e endereços dos seus advogados (art. 1.016, IV, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.016, IV, do CPC; e (ii) aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de indicação dos nomes e endereços dos advogados do agravado não lhe gerou prejuízo processual, porque houve a devida intimação da interposição do agravo por meio do seu patrono, devidamente cadastrado no sistema PJe, e, desse modo, foi apresentada resposta ao recurso de forma tempestiva. Preliminar rejeitada, com suporte no art. 282, § 1o, do CPC. 5. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 6. Instado a comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, o agravante se limitou a juntar a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2023, da qual consta a informação de ter firmado negócio de compra e venda de um imóvel no valor de R$389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), em 30/3/2023, e a propriedade de uma motocicleta no importe de R$7.000,00 (sete mil reais). 7. Não há esclarecimentos sobre sua renda como dentista, tampouco foi juntado aos autos extratos bancários, fatura de cartão de crédito ou demonstração de gastos extraordinários capazes de comprometer a sua própria subsistência e de sua família, tais como despesas médicas com tratamento de saúde e/ou o pagamento de remédios de alto custo. 8. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957049, 0745377-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.) Portanto, inexiste decisão unipessoal a ser impugnada via agravo interno. E o Acórdão n. 1957049, se o caso, deve ser combatido via recurso próprio. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora